Tribunal: TJMT
Processo: 1009691-38.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009691-38.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO MIRANDA - CPF: 920.938.761-91 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), CONCEICAO ALVES MIRANDA - CPF: 488.753.091-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, - PRISÃO PREVENTIVA - REITERAÇÃO DELITIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ART. 313, III, DO CPP - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, tendo em vista que a jurisprudência dos Tribunais Superiores considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
Antônio Miranda
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Narra que o paciente se encontra preso desde o dia 9 de abril de 2023, ocasião em que foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), sendo posteriormente convertida em prisão preventiva pelo Magistrado Plantonista na audiência de custódia.

Aduz, no entanto, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente pelo fato de possuir residência fixa, profissão lícita, tem 48 anos de idade, possui sete filhos que dependem dele para sobrevivência, além de não registrar antecedentes criminais.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, (ID. 166765658).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 167065667.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM (ID. 167731675).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, alegando, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora denunciado pelo crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência, consoante fragmento da denúncia:

“ (...)

No dia 09 de abril de 2023, por volta das 20h00, na residência situada na Travessa 44, nº 1107, Jardim Mituo, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado ANTÔNIO MIRANDA, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica, descumpriu decisão judicial que deferiu as medidas protetivas de urgência em favor da vítima Conceição Alves Miranda
, sua genitora, idosa de 70 (setenta anos) de idade nos autos de nº 1007976-87.2023.8.11.0055 e 1007971-65.2023.8.11.0055.

À época dos fatos, a vítima Conceição estava sendo amparada por medidas protetivas contra o filho Antônio, ora denunciado, sabedor da existência das cautelares, uma vez que foi intimado no dia 08/04/2023, conforme certidão do oficial de justiça.

Acontece que ele continuou frequentando a residência da vítima, que, por sua vez, sentiu medo e trocou o cadeado pra ele não entrar, mas o denunciado, ao perceber isso, começou chutar o portão, gritar e xingar a todos, de modo que descumpriu a cautelar de afastamento e foi preso em flagrante.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ANTÔNIO MIRANDA como incurso nas disposições do artigo 24-A da Lei 11.340/2003, c.c. artigo 61, II, “h”, do Código Penal (...)”.

O juízo
a quo
, decretou a custódia preventiva do paciente, diante da necessidade de proteção à integridade física e psicológica da vítima,
considerando o descumprimento reiterado, pelo paciente, das medidas protetivas de urgência fixadas
com base na Lei Maria da Penha,
in verbis:

“ (...)

1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.

2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, e incisos, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, ou acaba de cometê-la, situação esta que restou demonstrada nos autos.

(...)

4. O indiciado encontra-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no arts. 312, 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração, e circunstâncias em que se desenvolveu, em tese, a prática criminosa. Anote-se ainda, que o indiciado Geovane Tenório Lisboa não possui registros criminais.

5. No caso dos autos, neste momento se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o autuado praticou supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 24-A da lei 11.340/06, listando, inclusive, que o periculum libertatis é evidente no caso em apreço, posto que possui em seu desfavor outras medidas protetivas autuadas e descumpridas este ano em seu desfavor sob o nº1007976-87.2023.8.11.0055, 1007980-27.2023.8.11.0055 e 1007971-65.2023.8.11.0055 (por violência doméstica).

7. Impende destacar que as testemunhas PM Welinton Fabiano da Silva (id. 11436411) e PM Marcelo Alexandre Amaral da Silva (id. 114636413) informa que receberam denúncia de descumprimento de medida protetiva, o qual se deslocaram até a residência da vítima e constataram que o acusado estaria importunando a vítima de 70 anos de idade (serª Conceição Alves Mirando – acamada por um AVC) que o mesmo estaria a coagindo a pagar a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), além de ameaçar de bater em todos os residentes do imóvel. Senão, vejamos:

Depoimento da testemunha PM Marcelo Alexandre Amaral da Silva: (...)confirma os fatos que culminou com a condução do suspeito após sermos acionados pelo copom para atender uma ocorrência de descumprimento da medida protetiva número 1007976-87.2023.8.11055. No local fomos recebidos pela filha da vítima, Sra. MARIA DE FÁTIMA MIRANDA ALVES, a qual nos relatou que sua mãe CONCEIÇÃO ALVES MIRANDA de 70 (setenta) anos de idade, pediu MEDIDAS PROTETIVAS contra seu irmão ANTONIO MIRANDA, nesta quinta-feira próx. passada (06/04/2023), porque ela está acamada por ter sofrido um AVC e não suportava mais ele dentro de casa; QUE, ele concordou em sair de casa, mas continuou frequentando a residência mesmo sabendo que não poderia se aproximar do local, alegando que só iria se afastar se a vítima lhe desse R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) que ele acredita ter direito do imóvel familiar. QUE, segundo MARIA, o suspeito fica importunando pedindo dinheiro, xingando e dizendo que vai bater nas pessoas por causa disso. Diante dessa situação conduzimos o suspeito que também está debilitado por ter sofrido um princípio de AVC, para providencias cabíveis. (...)”.

8. Ainda é de sopesar o depoimento da testemunha maria de Fátima Miranda Alves (id. 11436414) relatando que mora com seu filho de 09 anos de idade e sua mãe Conceição de 70 anos acometida por AVC, que o indiciado Antônio trabalha em fazendas e passa a maior parte do tempo fora, que este ingere bebidas alcoólicas e os perturba, que a principio este concordou em se afastar, mas ao perceber que sua mãe teria trocado o cadeado do portão, este começou a chutar o portão e xingar os conviventes da casa, alegando que somente sairia do local após a vítima pagar a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).Transcrevo:

Depoimento da vítima Maria de Fátima Miranda Alves (11436414): “(...)QUE, é filha da vítima CONCEIÇÃO ALVES MIRANDA, de 70 (setenta) anos de idade e irmã do suspeito ANTONIO MIRANDA, que mora com ela junto com sua outra irmã MARTA MIRANDA e o filho dela BRAYAN de 09 (nove) anos de idade, em uma casa no Jardim Vale do Sol; QUE, no dia 08/01/2023 sua mãe sofreu um AVC e desde então está acamada, sem condições de se locomover e por isso não pode comparecer nesta delegacia para ser ouvida; QUE, ANTONIO trabalha em fazendas e passa a maior parte do tempo longe de casa, mas quando chega costuma beber e perturbar todo mundo dentro de casa, gasta todo o dinheiro que ganhou e cada dia estava ficando mais ignorante; QUE, como sua mãe não estava mais aguentando essa situação, na última quinta-feira (06/04/2023) resolveu pedir MEDIDAS PROTETIVAS contra ele; QUE, a princípio ANTONIO concordou em se afastar, mas continuou frequentando o local, mesmo sabendo que não podia; QUE, ontem ele ainda esteve na casa da mãe, tomou café e conversou com outro irmão JOSÉ MIRANDA e passou noite fora; QUE, com medo sua mãe pediu pra trocar o cadeado do portão; QUE, hoje por volta das 19h00min., ele chegou e ao perceber ver que tinham trocado o cadeado, começou chutar o portão, gritar e xingar todo mundo; QUE, sua irmã MARTA ligou para a declarante, que por sua vez, resolveu acionar a polícia, pois ele não deveria estar lá; QUE, ANTONIO alega que só irá sair da casa da mãe, se lhe pagarem R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), que ele acredita ter direito no imóvel dela (...)”.

09. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais e das testemunhas, despacho proferido pela autoridade policial pugnando pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, boletim de ocorrência, bem como os demais elementos informativos constante nos autos.

(...)

12. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

13. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

14. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva: “Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

(...)

17. Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

18. Ademais, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora.

19. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, e, nos termos acima delineados, defiro o pedido feito pela Autoridade Policial e ratificado pelo Ministério Público de representação pela conversão da prisão preventiva (id. 114636421), posto que, CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do indiciado ANTÔNIO MIRANDA, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II, do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. (...)”.

Verifica-se, no caso, que o paciente deixou de cumprir as medidas protetivas estabelecidas em favor da vítima -
sendo
cientificado das medidas
o que culminou na decretação da sua prisão preventiva.

Conforme ressaltado pela decisão, a prisão deve ser mantida, pois o paciente demonstrou absoluta falta de compromisso com o Poder Judiciário, uma vez que
“(...) possui em seu desfavor outras medidas protetivas autuadas e descumpridas este ano em seu desfavor
sob o nº1007976-87.2023.8.11.0055, 1007980-27.2023.8.11.0055 e 1007971-65.2023.8.11.0055”,
sendo que as reiteradas notícias de descumprimento da medida protetiva de urgência de proibição de contato do paciente com a vítima demonstra que no momento, ainda não se mostram, por si só, suficiente para evitar a reiteração delituosa.

Por tais motivos a custódia cautelar se faz necessária para fins de garantia da ordem pública, proteção à integridade física e psicológica da vítima pelo efetivo risco de reiteração delitiva por parte do paciente.

Nessa direção, entende o STF que
“ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei n. 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória”
(HC n 169.166, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/9/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 1º/10/2019 PUBLIC 2/10/2019).

No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
“apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva
, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva”
(RHC n. 88.732/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018).

Por fim, em consulta aos autos na origem, constata-se que as partes já apresentaram as alegações finais, e o feito encontra-se concluso para sentença, ocasião que a prisão cautelar poderá ser reavaliada.

Dessa maneira, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva do paciente e a insuficiência ou ineficácia de outras medidas, inclusive as protetivas de urgência, imperiosa é a manutenção da prisão preventiva, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023